Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-04.2024.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002024-04.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 705.524.441-20 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO TELES BARBOSA - CPF: 036.921.801-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.497.631-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Estado de ira que não afasta a responsabilidade penal do agente. Pedido de exclusão da indenização fixada à vítima. Improcedência. Crime cometido em âmbito doméstico. Dano moral
in re ipsa
. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção descrita no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e pelos crimes previstos no art. 147 e art. 163, § 1º, inc. I, ambos do Código Penal; e art. 24-A, da Lei 11.340/06, fixando-lhe as penas de 11 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e do pagamento de indenização à vítima [danos morais] no valor de 1 salário-mínimo.

2. A Defesa argumenta que, em relação ao delito de ameaça, não há prova suficiente da materialidade delitiva. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, sob a alegação de que os fatos ocorreram quando o agente se encontrava com o estado de ânimo alterado, circunstância que afastaria o dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 147, do CP.

3. Aduz também que o réu não teve a intenção de violar as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, razão pela qual pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere ao crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06.

4. Pontua, por fim, que a indenização fixada em favor da vítima deve ser afastada, considerando que, além de o réu ser economicamente hipossuficiente, não houve contraditório acerca dessa matéria em sede judicial.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas de autoria e materialidade são suficientes para sustentar o édito condenatório; (ii) examinar se o estado de ira em que se encontrava o réu no momento do delito é suficiente para isentá-lo de responsabilidade penal; e (iii) apreciar se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, mesmo sem instrução específica acerca da matéria.

III.
Razões de decidir

6.

O conjunto probatório, composto por depoimentos coesos da vítima, pela confissão parcial do réu e por provas documentais, é suficiente para sustentar o édito condenatório.

7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica e familiar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O fato de os delitos terem sido cometidos no momento em que o agente se encontrava em estado de fúria, por si só, não afasta sua responsabilidade penal.

9.
A fixação de valor mínimo indenizatório encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, havendo presunção de dano moral nos casos de violência cometida no âmbito doméstico.

IV.
Dispositivo e teses

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Nos delitos de natureza doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O estado de ira,
de per si,
não derroga nenhum dos substratos do crime, mantendo-se, por conseguinte, a responsabilização criminal do agente. 3.

Nos crimes de violência doméstica praticados contra mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo admissível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147;
CPP, art. 387, IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; TJMT, Apelação nº 0004132-02.2014.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.7.2024;
TJMT - Apelação 0003881-84.2019.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Thiago Bezerra de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia, que o condenou pela contravenção descrita no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e pelos crimes previstos no art. 147 e art. 163, § 1º, inc. I, ambos do Código Penal; e art. 24-A, da Lei 11.340/06, fixando-lhe as penas de 11 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e do pagamento de indenização à vítima (danos morais) no valor de 1 salário-mínimo. (Id. n. 288323570).

A Defesa
sustenta, inicialmente, que o acusado não teve a intenção de descumprir as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida, razão pela requer sua absolvição quanto ao delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Argumenta, ainda, que não há prova de que o apelante tenha efetivamente ameaçado a vítima, ensejando a sua absolvição em relação ao crime descrito no art. 147, do CP. Acrescenta que, mesmo que restasse demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, a conduta seria atípica, por ter sido praticada em momento de exaltação emocional, quando o agente se encontrava em estado de ira.

Por derradeiro, aduz que a indenização fixada à vítima, a título de danos morais, deve ser afastada, considerando que, além de não ter havido contraditório acerca da matéria, o apelante é economicamente hipossuficiente (Id. n.

288323594).

A Primeira Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 288323597).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Ana Cristina Bardusco, manifestou-se pelo não acolhimento das pretensões defensivas, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Apelante condenado pela prática das condutas tipificadas no artigo 147, caput, e artigo 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto e ao pagamento em favor da vítima do valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos a título de danos morais causados pelas infrações – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do apelante dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva – 2) Subsidiariamente o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais – Os pedidos não procedem: 1) A prática do crime de ameaça consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente em concretizar o mal ameaçado – No caso em comento as provas juntadas ao feito, notadamente o depoimento da vítima e testemunhas nas duas fases processual, comprovam que o apelante ameaçou a ofendida de morte – Ameaças que geraram temor na vítima – Provas também comprovaram que o apelante praticou o delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha – Referido crime consuma-se com o simples ato de desobedecer à ordem judicial, independentemente de outro resultado naturalístico – Medidas protetivas deferidas no dia 25/09/2024 nos autos PJe nº 1001878-60.2024.8.11.0020. Apelante intimado no dia 26/09/2024 e prova neste feito demonstram que em 02/10/2024 Thiago foi à residência da ofendida e não só se aproximou dela, como também quebrou a porta da residência para adentrar no imóvel e, ainda, praticou vias de fato proferindo ameaças de morte, transgredindo de uma única vez as três cautelares judiciais – Condenações que devem ser mantidas – 2) Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo – Tema 983 – do Superior Tribunal de Justiça e também no Enunciado nº 14-A, deste e. TJMT: ‘A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito’ – Ministério Público realizou pedido expresso e específico na denúncia e nas alegações finais estabelecendo, portanto, o contraditório e ampla defesa – Valor fixado pelo juízo de piso respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso” (Id. n. 297810357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que no dia 2 de outubro de 2024, por volta das 6h30min, na rua Folha da Serra, quadra C9, lote 189, bairro Parque do Cerrado, no Município de Alto Araguaia, o apelante Thiago Bezerra de Oliveira descumpriu medida protetiva de urgência deferida em prol da vítima A.P.D.S., sua ex-convivente, ocasião em que a ameaçou, a agrediu e danificou a porta de sua residência. Eis o teor da denúncia:

“Segundo se apurou, indiciado e vítima conviveram amorosamente e, dessa união, adveio um filho comum, que atualmente conta com 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

No contexto do relacionamento, o denunciado tratava a ofendida de forma agressiva, seviciando-a física e psicologicamente, razão pela qual ela resolveu se separar, o que efetivamente ocorreu em data anterior aos fatos.

Contudo, o indiciado não aceitou o término do relacionamento e, destarte, passou a contatar a vítima de modo reiterado, aduzindo que cometeria suicídio caso ela não reatasse.

Inclusive, ele chegou a enviar vídeos à ofendida, no sentido de que iria se enforcar, chegando a exibir a 'corda' que seria usada para a autoeliminação.

Temerosa, a vítima buscou auxílio e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos do PJe nº 1001878-60.2024.8.11.0020, com a fixação das seguintes obrigações ao indiciado: (a) separação de corpos; (b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; (c) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, observando-se o limite mínimo de 100m; (d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; (e) proibição de frequentar a residência e o trabalho da vítima, bem como dos familiares dela; (f) comparecimento obrigatório a nove encontros do Projeto 'É tempo de Refletir'.

Contudo, mesmo ciente da decisão em referência, já que formalmente intimado (Id. 172884538, p. 5/7), o denunciado entendeu por bem descumpri-la – assim, por ocasião dos fatos, ele rumou até a residência da vítima e, após ela se recusar atendê-lo, o indiciado arrombou a porta da residência, danificando-a, e ingressou no imóvel.

Na sequência, a vítima tentou fugir, correndo em direção à porta dos fundos, ocasião em que o denunciado a puxou pelos braços, desferiu um soco em sua cabeça e a ameaçou, dizendo que 'iria matá-la e matar os amigos dela'.

Então, a ofendida buscou por seu filho, sentou-se no chão da residência e esperou por socorro. Já o indiciado deu sequência às ameaças de morte e, demais disso, acusou a vítima de traição.

Por fim, infere-se que a Polícia Militar foi acionada por terceiros e logrou surpreender o denunciado, que foi preso em flagrante delito” (Id. n. 288323503).

O pleito absolutório, em virtude da alegada insuficiência probatória, é manifestamente improcedente.

Consoante se verifica nos autos n. 1001878-60.2024.8.11.0020, no dia 25.9.2024, o Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia fixou medidas protetivas em favor da vítima
A.P.D.S.
Transcrevo:

“Dessa maneira, verifico estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n° 11.340/2006 à espécie e, por conseguinte, fixo as seguintes medidas protetivas de urgência: 1. Separação de corpos; 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros distância entre a ofendida e o agressor; 4. Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5. Proibição de frequentar a residência e trabalho da vítima, bem como dos familiares da vítima; 6. Comparecimento obrigatório a 09 encontros do Projeto ‘É tempo de Refletir”.

O apelante foi intimado da referida decisão em 26.9.2024:

“Desse modo, certifico que, intimei Thiago Bezerra de Oliveira e Angélica Pereira da Silva, que após a leitura do mandado de tudo ficaram cientes.

O agressor ficou ciente das medidas protetivas a ele imposta e disse que desde o dia dos fatos não mais esteve na casa da vítima e que está residindo na casa de sua mãe na Cohab”.

Mesmo ciente das medidas restritivas, Thiago Bezerra de Oliveira, em 2.10.2024, se dirigiu à residência da vítima e arrombou uma das portas da casa, como ele mesmo confessou em juízo:

“eu peguei ela pela mão e puxei ela, não arrastei ela, não puxei pelo cabelo. Verdade que eu quebrei a porta. Fui lá pra conversar com ela não vou mentir. Na época eu acho que ela tinha medidas protetivas doutor. No dia 27 um oficial de justiça me ligou (...) aproximou da residência e quebrou a porta. Nega que agrediu a vítima. Na hora que a polícia chegou, se entregou espontaneamente. Não ameaçou ela de morte” (Id. n. 288323551).

Portanto, diante do descumprimento deliberado das medidas protetivas, mostra-se incabível a tese absolutória fundada na suposta ausência de dolo por parte do acusado.

Por outro lado, embora o réu negue tê-la ameaçado, sua versão não está amparada nas demais provas dos autos.

Com efeito, observa-se que a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou de forma categórica que, mesmo estando em vigor medidas protetivas em seu favor, o acusado dirigiu-se até sua residência, ocasião em que a ameaçou de morte e a agrediu:

“(...) Que no dia 25/09/2024 solicitou o pedido de medidas protetivas, pois após terminar o relacionamento não teve paz, pois Thiago perturbava psicologicamente e fazia ameaças de morte dizendo que iria se matar; Que hoje por volta das 07:00 horas da manhã Thiago foi até a casa da declarante, mas ela se recusou a abrir a porta, pois tem muito medo dele, mas mesmo assim Thiago quebrou a porta e entrou na casa; Que a declarante saiu correndo pela porta dos fundos, gritando por socorro e Thiago correu atrás dela, puxou ela pelos braços, tentando levá-la de volta para casa, deu um soco na cabeça dela e proferiu ameaças de morte dizendo que iria matá-la e matar os amigos dela; Que a declarante pegou seu filho que estava dentro da casa, sentou no chão e ficou esperando a polícia chegar e Thiago continuou junto dizendo que a declarante tinha traído ele e fazendo ameaças; Que tem medo de Thiago, pois ele está com problemas psicológicos, faz chantagem dizendo que vai se matar, manda vídeos para a declarante dele no mato, mostrando uma corda, fazendo chantagem; Que a declarante teve sua medida protetiva concedida e deseja representar criminalmente em desfavor de Thiago pelo crime de Ameaça e Dano; Que não deseja fazer exame de corpo delito, por não apresentar lesões” (Id. n. 288323449).

Importante consignar que os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que o paciente foi preso na frente da residência da ofendida, comprovando o descumprimento da decisão judicial pretérita que havia determinado o distanciamento mínimo entre ambos.

Nesse sentido, os militares Benedito Ferreira Campos e Paulo Sergio Teles Barbosa assim afirmaram na fase extrajudicial:

“foi acionado via 190, pois estava ocorrendo um desentendimento familiar; Que ao chegar no local junto com SD Teles, deparamos com a vítima sentada ao solo, com uma criança no colo, estava aflita e com muito medo do agressor; Que a vítima informou que já possui medidas protetivas e explicou que conviveu com o agressor por 03 anos e já foi agredida fisicamente e psicologicamente, tomando a decisão de se separar; Que o agressor nunca aceitou o fim do relacionamento, procurou a vítima para reatar o relacionamento e quebrou a porta da frente da casa; Que a vítima saiu correndo, mas o agressor a segurou pelos braços, deu um soco na cabeça dela e proferiu ameaças dizendo que iria matar ela e os amigos dela; Que a vítima informou que o agressor tem perfil suicida e que possui vídeos e mensagens dele no celular ameaçando tirar a própria vida; Que o agressor foi detido em frente a casa da vítima, foi conduzido para delegacia sem lesões corporais para as providências cabíveis” (Ids. n. 288323445 e 288323447).

Não bastassem as provas orais, foram acostadas aos autos mensagens de texto enviadas pelo acusado a
A.P.D.S.
, nas quais ele insinua a intenção de atentar contra a própria vida, numa clara tentativa de abalar emocionalmente a vítima e submetê-la a tormento psicológico. Cito:

“Angélica eu te amei como ninguém amo na sua a vida, vo me deu o bem mais precioso que uma pessoa podi te so que a vida me proporciona carinho diferente (...) Eu nunca vou deixar de amar vc principalmente o natan vcs foi minha melhor opção da vida, só que tudo tem um começo e fim (...) Cuida muito dele pra mim (...) Eu amo meu filho amei vc muito o jonas a Tati o Vando minha mãe a laila o alan o natan principalmente (...) conversa comigo (...) não fais isso comigo (...) eu to muito mal (...) eu queria conversar com você (....) eu queria tanto ter você pra mim mudar minha vida (...) cuida dele pra mim” (Id. n. 288323453 - p. 22; sic).

Tal contexto evidencia a veracidade da versão acusatória, especialmente porque, em situações dessa natureza, é recorrente a tentativa do agressor de subjugar a mulher por meio da indução ao medo e à culpa, com o intuito de exercer controle emocional sobre ela.

Aliado a tais elementos probatórios, o registro fotográfico inserido no Id. n. 288323457 comprova o arrombamento de uma das portas da residência de A.P.D.S., conferindo maior credibilidade aos seus relatos, no que se refere às ameaças sofridas e ao descumprimento das medidas protetivas impostas em seu favor.

Em suma, infere-se que a narrativa da ofendida está corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, sendo prova segura para embasar o édito condenatório.

Tanto a jurisprudência quanto a doutrina conferem especial relevância à palavra da vítima em delitos dessa natureza, reconhecendo-a como elemento probatório de elevada força persuasiva, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ’ (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no AREsp: 2.462.460-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/06/2024, Quinta Turma, publicado em 06/06/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL ­ TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] ‘Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001). [...] Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção [...]”
(TJMT - 0004132-02.2014.8.11.0011, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/07/2024, publicado em 02/08/2024).

De igual modo, o pleito de absolvição do crime de ameaça, em razão da mencionada atipicidade da conduta, não comporta provimento.

Com efeito, a alegação defensiva de que o estado de exaltação emocional excluiria o dolo inerente ao delito de ameaça, com a devida vênia, não encontra respaldo jurídico. Verifica-se que, ao contrário do que aduz a Defesa, é precisamente em contextos de ira que usualmente se exteriorizam declarações aptas a incutir fundado temor na vítima, não sendo tal circunstância suficiente para afastar a tipicidade subjetiva da conduta.

Nesse sentido, colho julgado deste Tribunal, conduzido pelo percuciente voto exarado pelo douto Desembargador Orlando de Almeida Perri:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL – PLEITEADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA CARACTERIZADA – SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUESTADO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ALEGADA MAIOR GRAVIDADE DO SURSIS PENAL – IMPERTINÊNCIA – DETERMINAÇÃO DO ART. 157 DA LEI Nº 7.210/84 – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECUSA A SER MANIFESTADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O estado de ira, paixão ou forte emoção, precedentes ou concomitantes à prática da figura típica do art. 147, caput, do Código Penal, não afastam a tipicidade da conduta, ou seja, a ocorrência das ameaças em meio a uma altercação entre o autor e vítima não descaracteriza o delito.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se ‘com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação’ (BITENCOURT, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal - Volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Não obstante seja um direito subjetivo do réu ter a pena reduzida nos casos em que confessa espontaneamente a prática do delito, o reconhecimento da circunstância atenuante genérica do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, não pode levar a redução da pena para aquém do mínimo legal, sob o risco de ofensa à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não compete ao juízo singular ou ao Tribunal analisar se as condições impostas pelo instituto da suspensão condicional da pena são mais ou menos gravosas do que a própria sanção corporal. Essa avaliação deve ser realizada no âmbito do processo de execução penal, durante a audiência admonitória, momento em que o condenado terá a oportunidade de expressar sua concordância ou objeção”

(
TJMT - Apelação 0003881-84.2019.8.11.0018, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/12/2023, publicado em 01/12/2023).

Por essas razões, deixo de acolher a alegação de atipicidade do delito previsto no art. 147, do CP.

Por outro lado, também não comporta acolhimento o pedido de afastamento da indenização fixada à vítima a título de danos morais.

Tratando-se de crime praticado contra mulher no contexto de violência doméstica, a fixação de quantum indenizatório a título de danos morais prescinde da demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia – o que se verifica no caso dos autos (Id. n. 288323503). Isso porque, nas hipóteses regidas pela Lei Maria da Penha, o dano moral é presumido (
in re ipsa
).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 983), fixou a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por outro lado, conquanto se alegue a hipossuficiência do apelante, observa-se que o Juízo singular fixou valor equivalente a um salário-mínimo a título de reparação pelos danos morais. Tal quantia mostra-se adequada e proporcional, levando em conta a extensão do dano e a função pedagógica da medida, situando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Assim, não se constata excesso ou ilegalidade na fixação do montante indenizatório, motivo pelo qual a sentença também deve ser mantida nesse aspecto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025